Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-67.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
07/10/2021
Número: 0600234-67.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 17/08/2021
Processo referência: 0600234-67.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600234-
67.2020.6.16.0004 que julgou desaprovadas as contas de Ana Paula Mira, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereadora, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Ana Paula Mira, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de
Curitiba/PR, desaprovadas vez que foi constatada ausência de comprovação de transferência
regular do saldo de FEFC ao Tesouro Nacional, em descumprimento ao art.50, §5° da Resolução
TSE n° 23.607/2019; ausência de informações sobre a movimentação financeira de recursos como
de origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA PAULA MIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
ANA PAULA MIRA (RECORRENTE)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
758
07/10/2021 11:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.783

RECURSO ELEITORAL 0600234-67.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA PAULA MIRA VEREADOR
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID - OAB/PR0051322
RECORRENTE: ANA PAULA MIRA
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID - OAB/PR0051322
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADOR. SOBRA DE
CAMPANHA DE RECURSOS DO FEFC.
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
A O Ó R G Ã O P Ú B L I C O E R R A D O .
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO QUE NÃO
C O M P R O M E T E A A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. POSSIBILIDADE DE
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 50, § 5º da Res.-TSE
23.607/2019, “os valores do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não
constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento
da prestação de contas”.

2. No caso, as sobras de campanha foram
recolhidas via GRU ao órgão público
incorreto. No entanto, considerando a
ausência de má-fé, bem como que os
valores foram destinados, de qualquer
forma, ao Tesouro Nacional, tal
irregularidade permite a aposição de
ressalvas nas contas.

Num. 42718758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711550650500000041694932
Número do documento: 21100711550650500000041694932

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/10/2021

RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ana Paula Mira, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 004º Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que desaprovou as
contas prestadas pela candidata em razão da ausência de comprovação de transferência
do saldo de FEFC ao Tesouro Nacional (id. 41673666).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que o parecer técnico
conclusivo se baseou em documento equivocado, utilizando extrato do mês de outubro, e
não o extrato de exercício final, correspondente ao mês de dezembro, no qual já constava
a devolução de saldo de FEFC ao Tesouro Nacional, em valor inferior ao apurado no
extrato da prestação de contas. Alega, ainda, que já foram realizadas as devidas
devoluções por intermédio da Guia de Recolhimento da União (GRU), que foi paga no dia
15/12/2020.

Por fim, requer a reforma da decisão de primeiro grau, aprovando-se a
prestação de contas.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto por
Ana Paula Mira.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, eis que se trata de
matéria que pode implicar o não conhecimento da insurgência.

Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
07/07/2021. Portanto, o prazo final para interposição do recurso eleitoral expirou apenas
em 12/07/2021.
Num. 42718758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711550650500000041694932
Número do documento: 21100711550650500000041694932

Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 12/07/2021 (id.
41672566).

Ainda, cabe destacar que o recorrente protocolou a petição de recurso
eleitoral no mesmo dia que apresentou embargos de declaração. Todavia, entendo
desnecessário determinar a ratificação do presente recurso, eis que o magistrado a quo
rejeitou os aclaratórios.

Assim, o recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, o juízo de origem desaprovou as contas, diante da existência de
recursos da conta destinada a movimentação do FEFC que não foram utilizados durante
a campanha eleitoral, no valor de R$ 2.897,10, sem o devido recolhimento ao Tesouro
Nacional, eis que os valores foram recolhidos ao TRE/PR, em desacordo com o previsto
no art. 50, § 5º da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Nesse ponto, entendo que, embora o valor das sobras não seja inexpressivo,
correspondente a 18,6% do total de receitas arrecadadas, a falha pode ser relevada, eis
que não se vislumbra a ocorrência de má-fé por parte da candidata, não houve prejuízo a
análise e fiscalização das contas, bem como que o valor foi destinado, de qualquer forma,
ao Tesouro Nacional.

Cito, por oportuno, precedente desta e. Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL -INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO
BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO DE
SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR BAIXO E
DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. RESSALVA - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4.As sobras de campanha foram recolhidas via GRU preenchida com código
Num. 42718758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711550650500000041694932
Número do documento: 21100711550650500000041694932

equivocado. No entanto, considerando que o valor é evidentemente de pequena
monta (R$104,59), bem como que foi destinado, de qualquer forma, ao Tesouro
Nacional, tal irregularidade permite a aposição de ressalvas nas contas.

(...)

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603793-15.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56278 de
14/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Data 18/09/2020)

Por fim, no que tange à divergência de valores das sobras apontados no
extrato da prestação de contas (R$ 2.902,10) e o constante dos extratos bancários (R$
2.897,10), trata-se de falha de valor irrelevante (R$ 5,00), que também não enseja a
desaprovação das contas.

Assim, tendo em vista que a ausência de má-fé e que o valor foi destinado,
de qualquer forma, ao Tesouro Nacional, suficiente a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Ana Paula Mira.

É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600234-67.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA
PAULA MIRA VEREADOR, ANA PAULA MIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: DECIO
FRANCO DAVID - PR0051322 - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR

DECISÃO

Num. 42718758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711550650500000041694932
Número do documento: 21100711550650500000041694932

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:55:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711550650500000041694932
Número do documento: 21100711550650500000041694932